Tribunal: TJMT
Processo: 0005286-43.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005286-43.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DOS SANTOS - CPF: 765.786.581-49 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO EXAME
COMPLEXO
– COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO
– ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA POSSÍVEL E ISONOMIA
– DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS
SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Sinop contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a liminar concedida e a condenar, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, em obrigação de fazer consubstanciada na
realização do procedimento de
Angiofluoresceinografia
de que necessita a parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Autora o procedimento de Angiofluoresceinografia, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 23-27 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “Ficam isentos de Custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem revertidos ao FUNDO DE APERFEIÇÕEAMENTO JURÍDICO DA DEFENSORIA PÚBLICA do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento de que necessita a parte promovente, vez que a responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, ainda mais quando se trata de procedimento de alto custo e alta complexidade. Alegou que diante da reserva do possível, o Município só pode realizar determinados procedimentos de acordo com a sua disponibilidade financeira.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contra si, pois não é responsável para disponibilizar o procedimento e,
alternativamente, a exclusão da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça, conforme ID n° 7581805.

O Ministério Público se manifestou no ID n° 39690971 ratificando o parecer do Procurador de Justiça que pugnou pelo parcial provimento do recurso apenas no tocante à exclusão dos honorários fixados em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação dos promovidos a fornecerem o procedimento de
Angiofluoresceinografia de que necessita a parte promovente
, uma vez que é portador de acuidade visual OD 20/40 e OE 20/20
.
O Município Recorrente pretende a improcedência em relação a si, por entender que a obrigação é do Estado de Mato Grosso e, alternativamente, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando a improcedência da pretensão inicial por que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento da parte promovente, vez que a responsabilidade pelo acesso à saúde não é irrestrita, ainda mais quando se trata de procedimento de alto custo e alta complexidade e que diante da reserva do possível, o Município só pode realizar determinados procedimentos de acordo com a sua disponibilidade financeira.

No que se refere à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, tenho que é irreparável, porquanto decorre de obrigação constitucional solidária dos entes públicos.
Em que pese os termos do recurso entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Entretanto, entendo que o recurso interposto pela parte promovida, Município de Sinop, deve ser parcialmente provido para excluir a fixação de honorários advocatícios, pois inadmissíveis em sede de Juizado Especial no primeiro grau de jurisdição.

Na seara dos Juizados Especiais,
nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020